Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0003735-02.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DESPACHO Ciente da Reclamação interposta (Id 21970428). Aguarde-se o julgamento pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Após, anote-se conclusão. Brasília/DF, 1 de março de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito